Tribunal: TJES
Processo: 0000353-14.2012.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM AÇÃO CONEXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS MAJORADOS, OBSERVANDO-SE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JOSÉ ROBERTO ROCHA e MARIA CONSUELO ROCHA contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Marataízes nos autos de Ação Reivindicatória ajuizada em face de JONACI SILVA (posteriormente sucedido por seu Espólio). A Sentença impugnada julgou improcedente o pedido reivindicatório, reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel pelo Réu, com base na Usucapião Extraordinária declarada na Ação nº 0000448-78.2011.8.08.0069, em apenso. Os Autores sustentam oposição à posse do Recorrido e erro de valoração das provas, pugnando pela reforma da Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo Recorrido se qualifica como injusta a ponto de permitir a procedência da Ação Reivindicatória; (ii) estabelecer se o reconhecimento da Usucapião Extraordinária em ação conexa afasta os pressupostos da pretensão reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação Reivindicatória exige a demonstração cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

4.
O reconhecimento da Usucapião Extraordinária em favor do Recorrido, em ação própria, constitui modo originário de aquisição da propriedade e gera novo título dominial, tornando justa a posse antes combatida.

5.
A Sentença da Ação de Usucapião, confirmada em sede recursal, concluiu que o Recorrido exerceu posse mansa, contínua, com
animus domini
e sem oposição eficaz, preenchendo os requisitos legais para a prescrição aquisitiva.

6.
A procedência da usucapião afasta a caracterização de posse injusta e, por conseguinte, inviabiliza a pretensão petitória formulada pelos Recorrentes.

7.
A valoração isolada da prova de domínio dos Recorrentes torna-se irrelevante diante da consolidação de nova situação jurídica decorrente da Sentença declaratória da Usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, desse mesmo Diploma Legal.

9.
Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento judicial da usucapião extraordinária em ação própria transforma a posse exercida pelo usucapiente em posse justa, afastando requisito essencial à procedência da Ação Reivindicatória.

2.
A procedência da usucapião gera novo título de domínio, tornando inócua a discussão sobre o domínio anterior do bem objeto da demanda petitória.

3.
A improcedência da Ação Reivindicatória é medida que se impõe quando reconhecida, em ação própria, a aquisição originária da propriedade pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000353-14.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO ROCHA e outros

APELADO: ESPÓLIO DE JONACI SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM AÇÃO CONEXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS MAJORADOS, OBSERVANDO-SE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JOSÉ ROBERTO ROCHA e MARIA CONSUELO ROCHA contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Marataízes nos autos de Ação Reivindicatória ajuizada em face de JONACI SILVA (posteriormente sucedido por seu Espólio). A Sentença impugnada julgou improcedente o pedido reivindicatório, reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel pelo Réu, com base na Usucapião Extraordinária declarada na Ação nº 0000448-78.2011.8.08.0069, em apenso. Os Autores sustentam oposição à posse do Recorrido e erro de valoração das provas, pugnando pela reforma da Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo Recorrido se qualifica como injusta a ponto de permitir a procedência da Ação Reivindicatória; (ii) estabelecer se o reconhecimento da Usucapião Extraordinária em ação conexa afasta os pressupostos da pretensão reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação Reivindicatória exige a demonstração cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

4.
O reconhecimento da Usucapião Extraordinária em favor do Recorrido, em ação própria, constitui modo originário de aquisição da propriedade e gera novo título dominial, tornando justa a posse antes combatida.

5.
A Sentença da Ação de Usucapião, confirmada em sede recursal, concluiu que o Recorrido exerceu posse mansa, contínua, com
animus domini
e sem oposição eficaz, preenchendo os requisitos legais para a prescrição aquisitiva.

6.
A procedência da usucapião afasta a caracterização de posse injusta e, por conseguinte, inviabiliza a pretensão petitória formulada pelos Recorrentes.

7.
A valoração isolada da prova de domínio dos Recorrentes torna-se irrelevante diante da consolidação de nova situação jurídica decorrente da Sentença declaratória da Usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, desse mesmo Diploma Legal.

9.
Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento judicial da usucapião extraordinária em ação própria transforma a posse exercida pelo usucapiente em posse justa, afastando requisito essencial à procedência da Ação Reivindicatória.

2.
A procedência da usucapião gera novo título de domínio, tornando inócua a discussão sobre o domínio anterior do bem objeto da demanda petitória.

3.
A improcedência da Ação Reivindicatória é medida que se impõe quando reconhecida, em ação própria, a aquisição originária da propriedade pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOSÉ ROBERTO ROCHA e MARIA CONSUELO ROCHA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 216/219-verso, integralizada às fls. 228/228-verso), proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE MARATAÍZES
nos autos dos
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
JONACI SILVA (sucedido pelo respectivo ESPÓLIO)
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a exigibilidade suspensa diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignados, os Recorrentes defendem o desacerto da compreensão do Juízo
a quo
, que se baseou no reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do Recorrido, declarada nos autos da Ação de Usucapião em apenso (Processo nº 00004487820118080069), o que afastaria o requisito da posse injusta, indispensável à procedência do pleito reivindicatório.

Argumentam que sempre se opuseram à posse do Recorrido, o que seria comprovado pelo histórico de litígios entre as partes, incluindo uma Ação de Usucapião anterior (Processo nº 11.690/90), um pedido de desocupação nos mesmos autos em 1996 e uma Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 069980024744) em 1998.

Alegam, portanto, a ocorrência de
error in judicando
na valoração do acervo probatório, pugnando pela reforma da Sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Certidão de fl. 281-verso).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento conjunto com a Apelação Cível nº 0000448-78.2011.8.08.0069 (Ação de Usucapião em apenso)
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
JOSÉ ROBERTO ROCHA e MARIA CONSUELO ROCHA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 216/219-verso, integralizada às fls. 228/228-verso), proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE MARATAÍZES
nos autos dos
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
JONACI SILVA (sucedido pelo respectivo ESPÓLIO)
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a exigibilidade suspensa diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignados, os Recorrentes defendem o desacerto da compreensão do Juízo
a quo
, que se baseou no reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do Recorrido, declarada nos autos da Ação de Usucapião em apenso (Processo nº 00004487820118080069), o que afastaria o requisito da posse injusta, indispensável à procedência do pleito reivindicatório.

Argumentam que sempre se opuseram à posse do Recorrido, o que seria comprovado pelo histórico de litígios entre as partes, incluindo uma Ação de Usucapião anterior (Processo nº 11.690/90), um pedido de desocupação nos mesmos autos em 1996 e uma Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 069980024744) em 1998.

Alegam, portanto, a ocorrência de
error in judicando
na valoração do acervo probatório, pugnando pela reforma da Sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Certidão de fl. 281-verso).

Com efeito,
a controvérsia central da
Ação Reivindicatória
e, por conseguinte, desta
Apelação Cível
, encontra-se umbilicalmente ligada ao desfecho da
Ação de Usucapião
nº 0000448-78.2011.8.08.0069, que tramita em apenso
.

Deveras, a Ação Reivindicatória, de natureza petitória, fundamenta-se no direito de sequela do Proprietário, assegurado pelo artigo 1.228 do Código Civil, e exige para sua procedência a comprovação de três requisitos cumulativos: o domínio sobre o bem, a sua perfeita individualização e a posse injusta exercida pelo Réu.

Por outro lado, a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e, quando arguida como matéria de defesa em ações petitórias (
exceção de usucapião
), tem o condão de paralisar a pretensão reivindicatória. Isso porque o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do possuidor transforma a natureza de sua posse, que, de injusta (sob a ótica do proprietário registral), passa a ser justa e amparada por um novo título de domínio, originado da própria Sentença declaratória.

Em sendo assim, a posse que antes era combatida passa a ser a expressão do próprio direito de propriedade, esvaziando, por completo, o pilar da "
posse injusta
" que sustenta o pleito reivindicatório.

No caso em apreço, a questão acerca do preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade pelo Recorrido foi exaustivamente analisada e decidida nos autos da mencionada AÇÃO DE USUCAPIÃO em anexo
.

Naquela demanda, foi reconhecido que o Recorrido exerceu, pelo lapso temporal legalmente exigido, a posse com
animus domini
, de forma contínua e, a despeito das alegações dos ora Recorrentes, sem oposição eficaz a ponto de descaracterizá-la para fins de prescrição aquisitiva.

Neste particular, o
Voto proferido no julgamento da Apelação Cível interposta naqueles autos
, que manteve a procedência do pedido de Usucapião Extraordinária, abordou em detalhe o histórico de litígios e a natureza da posse exercida, concluindo pela sua qualificação como
ad usucapionem
.
Por sua pertinência e por constituir a razão de decidir que define o destino desta demanda, seus fundamentos são aqui adotados e transcritos nos seguintes termos
,
in litteris
:

“
VOTO

Como relatado,
JOSÉ ROBERTO ROCHA
e
MARIA CONSUELO ROCHA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 470/474-verso, integralizada às fls. 492/492-verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE MARATAÍZES,
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
proposta pelo
JONACI SILVA (sucedido pelo respectivo ESPÓLIO)
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris: “À luz do exposto, julgo procedente o pedido autoral para reconhecer a prescrição aquisitiva e declaro a propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na inicial. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC. Condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no § 2º, do art. 85, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º do mesmo diploma processual civil. Arbitro honorários em favor do curador especial, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, em conjugação com o art. 2º, inciso II, do Decreto nº 2821-R, de 10/08/2011, da lavra do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo”.

Irresignados, os Recorrentes defendem o desacerto da compreensão do Juízo
a quo
, de modo que a tese central do recurso reside na ausência do requisito da posse mansa e pacífica.

Argumentam que sempre se opuseram à posse do Recorrido, o que seria comprovado pelo histórico de litígios entre as partes, incluindo uma Ação de Usucapião anterior (Processo nº 11.690/90), um pedido de desocupação nos mesmos autos em 1996 e uma Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 069980024744) em 1998.

Alegam, portanto, a ocorrência de
error in judicando
na valoração do acervo probatório, pugnando pela reforma da Sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Certidão de fl. 563-verso).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 13344573), opinando pela prescindibilidade da intervenção ministerial.

Com efeito, cabe rememorar que o Recorrido propôs a nominada AÇÃO DE USUCAPIÃO, narrando na Petição Inicial que “
o imóvel usucapiendo, localiza-se na Rua Alverino Silva, 23 – Bairro Wanda Maria, cadastrado na Prefeitura Municipal, inscrição Municipal sob o nº 01.01.285.0336.0001, sendo composto de uma casa de dois pavimentos e respectivo terreno sob o nº 23, da Quadra B, Bairro Wanda Maria, medindo (12,50) doze metros e meio de frente, (11,85) onze metros e oitenta e cinco de fundos, por 23,80 (vinte e três e oitenta) metros de cada uma das laterais, direita e esquerda, com 289,76 m
2
(duzentos e oitenta e nove e setenta e seis metros quadrados)
” (fls. 02/03).

Por meio da Sentença recorrida, foi julgado “
procedente o pedido autoral para reconhecer a prescrição aquisitiva e declaro a propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na inicial
” (fl. 474).

Neste contexto, o cerne do presente recurso consiste em reexaminar o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por meio da
Usucapião Extraordinária
, notadamente
a qualidade da posse exercida pelo Recorrido – se sem oposição e ininterrupta – diante do histórico de litigiosidade envolvendo as partes
.

Deveras, considerando que
se reconheceu na Sentença recorrida

o exercício da posse pelo Recorrido teve início no ano de 1991
, a análise do prazo prescricional aplicável à espécie deve, necessariamente, observar as regras de transição estabelecidas pelo Código Civil de 2002.

Neste particular, pontua-se que, à época do início da posse, vigia o
artigo 550 do Código Civil de 1916
, que previa o
prazo de 20 (vinte) anos para a Usucapião Extraordinária
,
in verbis:

“
Art. 550
. Aquele que,
por vinte anos
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.”

Por sua vez, o
Código Civil de 2002
, em seu
artigo 1.238, reduziu tal prazo para 15 (quinze) anos
, in litteris:

“Art. 1.238
. Aquele que,
por quinze anos
, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

Em sendo assim, a solução para o conflito intertemporal é conferida pelo
artigo 2.028 do Código Civil de 2002
, ao dispor que "
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se,
na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
".

Portanto, aplicando-se a referida regra de transição ao caso concreto, tem-se que o prazo do Diploma Legal anterior era de 20 (vinte) anos, cuja metade corresponde a 10 (dez) anos.

In casu
,
na data de entrada em vigor do novo Diploma Legal, em 11 de janeiro de 2003, a posse do Recorrido, segundo reconhecido na Sentença recorrida, já se estendia por aproximadamente 12 (doze) anos (de 1991 a 2003)
, superando, portanto, a metade do prazo vintenário. Por conseguinte, conclui-se, de início, que
o prazo prescricional aplicável à hipótese dos autos é o de 20 (vinte) anos, previsto no artigo 550, do Código Civil de 1916
.

Neste sentido, é a orientação pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

2. Ação de usucapião extraordinária.

3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião.

4.
O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil
.

5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

6.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes
.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp n. 1.720.288/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

No caso dos autos,
a Sentença recorrida reconheceu que o Recorrido detém a posse do imóvel desde o ano de 1991
, amparando tal conclusão nos elementos probatórios dos autos, inclusive em depoimentos testemunhais. Tendo
a presente ação sido ajuizada em 09/02/2011, o prazo vintenário exigido pelo artigo 550 do CC/1916 se completou no curso da demanda
, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência pátria, conforme o precedente supracitado.

De todo modo, denota-se que
a controvérsia central não reside no requisito temporal, mas sim na natureza dessa posse
.

Em sendo assim, constata-se que o requisito da
posse sem oposição (mansa e pacífica)
é o cerne da presente análise e refere-se à qualidade da posse durante o seu exercício.

Neste passo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, como se demonstrará adiante, concentra-se primordialmente no
caráter "
sem oposição
" da posse
, interpretando-o não como a ausência de conflitos interpessoais, mas como
a ausência de uma oposição jurídica formal e eficaz
.

Na espécie, é fato incontroverso que as partes litigam há décadas. O histórico processual, delineado nos autos, demonstra uma série de investidas judiciais.

Sucede, contudo, ser
imperioso analisar cada uma delas sob a ótica da eficácia jurídica para o fim específico de interromper a prescrição aquisitiva
. O histórico relevante é o seguinte:

-
AÇÃO DE USUCAPIÃO
(Processo nº 11.690/90):
Proposta pelo ora Recorrido em
16/03/1990
(fl. 59). Foi julgada
improcedente
por ausência de prova da posse à época (fl. 64). A
Sentença foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça
, conforme Acórdão assim ementado (fl. 78),
in litteris:

"
EMENTA
: USUCAPIÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO DE MAIS PARTES QUE AS PRESENTES NO FEITO.

1. Quando toda a prova conduz a que a requerente não detinha a posse do imóvel, e sobre tal aspecto fulcrou-se a sentença, irrelevante tal pretensão.

2. Recurso a que se nega provimento."

(
TJES
, Apelação Cível nº 26949000033, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, julg. 17/10/1995)

-
PETIÇÃO DE DESOCUPAÇÃO
(1996 – fl. 300):
Após o trânsito em julgado, os Recorrentes peticionaram em 12/11/1996 nos autos daquela Ação de Usucapião, requerendo a desocupação do imóvel. Tal ato, contudo, não constitui uma ação autônoma, tratando-se de mero pedido em autos findos, cuja ineficácia é manifesta.

-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Processo nº 069980024744):

Proposta pelos Recorrentes
, ao que tudo indica, diante da numeração do processo,
em

1998
, foi extinta sem resolução de mérito, por carência de ação (falta de interesse de agir – Sentença fls. 302/307), sob a premissa de que os Autores detinham o domínio do imóvel, sendo a ação possessória.

-
AÇÃO DE USUCAPIÃO (PRESENTE AÇÃO
):
Proposta pelo Recorrido em
09/02/2011 (fl. 02).

-
AÇÃO REIVINDICATÓRIA (AUTOS EM APENSO)
:

Ajuizada pelos Recorrentes em 24/01/2012
, ou seja, quase um ano após a propositura da presente Ação de Usucapião.

Frente ao delineado contexto, cumpre registrar, de início, que
a improcedência da primeira Ação de Usucapião não obsta o ajuizamento de uma nova demanda
, caso os requisitos, especialmente o temporal, venham a ser preenchidos posteriormente, na esteira da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO.

[...]

2.
Se o possuidor propõe uma ação de usucapião discutindo determinada área, a sua posse deve ser analisada até a data do ajuizamento da ação. É possível, entretanto, em princípio, que, ainda que o pedido de usucapião venha a ser julgado improcedente, o possuidor volte a discutir em ação futura sua posse computando, agora, também o prazo em que tramitou a primeira ação, caso não se verifique depois dela um ato inequívoco do proprietário visando à retomada do bem
.

3. Há precedente, no STJ, considerando que a mera contestação a uma ação de usucapião não representa efetiva oposição à posse, interrompendo o prazo de prescrição aquisitiva. Para que o debate da questão volte a ser travado nesta sede, no entanto, é necessário a sua análise pelo acórdão recorrido.

[...]

(
STJ
- REsp n. 1.194.694/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 19/4/2011.)

Soma-se a isso, consoante mencionado anteriormente, que a análise da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
permite delinear, com alto grau de precisão, os contornos do requisito da "
posse sem oposição
" para fins de Usucapião Extraordinária.

Desta feita, a Corte Superior, partindo de uma interpretação que prestigia a função social da propriedade e a segurança jurídica, construiu um sistema coerente para avaliar a eficácia dos atos de oposição do proprietário registral,
exigindo uma "
oposição qualificada
" para interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Não basta o mero inconformismo ou a adoção de medidas unilaterais e não contenciosas, ou até mesmo judiciais desprovidas de eficácia
.

Nesse contexto, infere-se que
a contestação apresentada pelos Recorrentes na primeira Ação de Usucapião (1990) e também nesta demanda não teve o condão de macular a pacificidade da posse que se seguiu
.

Conforme entendimento pacífico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
a contestação opõe-se à pretensão de usucapir, não à posse em si, sendo ato inidôneo para interromper o prazo prescricional
,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. [...]

2. [...]

3.
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pela parte autora, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. Precedentes
.

4. [...]

5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024.)

Atrelado isso,
o ponto relevante da análise recai sobre a
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada em 1998
. Tratando-se de uma Ação Possessória, sua eficácia para interromper a prescrição aquisitiva é condicionada ao seu resultado. Logo, somente a Ação Possessória julgada procedente é capaz de quebrar a pacificidade da posse. A demanda julgada improcedente ou extinta sem resolução de mérito, como ocorreu no caso, é considerada uma tentativa frustrada de oposição, que não abala o curso do prazo da usucapião.

Neste sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO, APENAS, NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

1. Impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, assentado apenas no art. 105, III, "c", da CF/1988, porquanto a jurisprudência atual desta Corte, diversamente da tese invocada pelos agravantes, converge no sentido de que
a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião)
. Incidência do enunciado n. 83 do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.010.665/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014.)

EMENTA
: DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.

[...] 3.
A citação realizada em ação possessória, extinta sem resolução de mérito, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Precedentes
.

4. [...]

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(
STJ
- REsp n. 1.088.082/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 15/3/2010.)

In casu
,
verifica-se que os Recorrentes, embora proprietários registrais do imóvel desde 1990 (fl. 12/12-verso), não se valeram, a tempo e modo, do instrumento jurídico adequado e eficaz
para defender sua propriedade e interromper o prazo prescricional que corria em favor do Recorrido. De fato,
a Ação Reivindicatória, medida petitória por excelência e que, segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui força para interromper a prescrição independentemente de seu resultado final, somente foi ajuizada em 24/01/2012
.

A propósito, a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO
. [...]

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo". Precedentes.

2. [...]
Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal
. [...]

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.542.609/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

No caso em apreço, nota-se claramente que,
por ocasião da propositura da Ação Reivindicatória pelos Recorrentes apenas em 24/01/2012, o direito do Recorrido já se encontrava consolidado
. Considerando
o início da posse em 1991, o prazo de 20 (vinte) anos para a usucapião extraordinária se completou em 2011
. A propositura da Ação Reivindicatória tão somente no referido momento foi manifestamente tardia, incapaz de retroagir para infirmar uma situação jurídica já consumada pelo decurso do tempo.
A inércia dos Recorrentes em utilizar o meio processual correto por mais de duas décadas é o fator que permitiu a consolidação da posse do Recorrido
.

Não bastassem tais elementos, observa-se, na linha do que assentado na Sentença recorrida, que a
prova testemunhal

produzida na
Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 19/04/2017
(fl. 356) confirma, de maneira eloquente, a publicidade e a percepção da posse com
animus domini
pela comunidade local, além do decurso do prazo legal da Usucapião Extraordinária,
in verbis
:

Depoimento da Testemunha WADSON LUIZ HENRIQUE PIMENTAL (audiovisual - fl. 356)

[00:00.000 --> 00:05.000]

Juiz: Boa tarde.

[00:05.000 --> 00:12.000]

Juiz: O senhor é o Watson. O senhor já disse que não conhece o José Roberto Rocha. É isso? Ratifica?

[00:12.000 --> 00:14.000]

Testemunha: Como nome não sei quem é.

[00:14.000 --> 00:17.000]

Juiz: Conhece algum dos presentes aqui sentados à mesa?

[00:17.000 --> 00:18.000]

Testemunha: Conheço.

[00:18.000 --> 00:19.000]

Juiz: Quem?

[00:19.000 --> 00:20.000]

Testemunha: Alexandre.

[00:20.000 --> 00:22.000]

Juiz: Alexandre.

[00:22.000 --> 00:24.000]

Juiz: Sabe o nome do pai dele?

[00:24.000 --> 00:26.000]

Testemunha: Jonaci.

[00:26.000 --> 00:28.000]

Juiz: O senhor conhece o objeto desse processo?

[00:28.000 --> 00:29.000]

Testemunha: Conheço.

[00:29.000 --> 00:31.000]

Juiz: Sabem descrever?

[00:31.000 --> 00:33.000]

Testemunha: Basicamente sim.

[00:33.000 --> 00:35.000]

Juiz: Pois não, pode falar.

[00:35.000 --> 00:44.000]

Testemunha: Uma casa...Uma casa térrea...E tem segundo andar também.

[00:44.000 --> 00:46.000]

Juiz: Sabe o nome da rua?

[00:46.000 --> 00:53.000]

Testemunha: Rua? Não sei. Eu sei que é em frente o...Que é o lado em frente ao Polivalente.

[00:58.000 --> 01:00.000]

Juiz: O senhor já esteve lá alguma vez?

[01:00.000 --> 01:01.000]

Testemunha: Já.

[01:01.000 --> 01:04.000]

Juiz: Sabe de quem é esse imóvel?

[01:04.000 --> 01:07.000]

Testemunha: Jonaci.

[01:07.000 --> 01:08.000]

Juiz: Ele comprou de quem?

[01:08.000 --> 01:11.000]

Testemunha: Não sei.

[01:11.000 --> 01:12.000]

Juiz: Ele mora lá?

[01:12.000 --> 01:14.000]

Testemunha: Mora.

[01:14.000 --> 01:17.000]

Juiz: Quanto tempo ele mora lá?

[01:17.000 --> 01:27.000]

Testemunha: Ó...Que eu sei desde noventa e pouco quando eu vim estudar no Polivalente. Entendeu? Por volta de noventa e um, noventa e dois, uma coisa assim.

[01:27.000 --> 01:29.000]

Juiz: O senhor já esteve lá no imóvel alguma vez?

[01:29.000 --> 01:30.000]

Testemunha: Já.

[01:30.000 --> 01:35.000]

Juiz: Desde a primeira vez que o senhor ouviu, até hoje houve alguma alteração no valorão de imóvel?

[01:35.000 --> 01:37.000]

Testemunha: Segundo andar.

[01:37.000 --> 01:40.000]

Juiz: Tinha o pavimento técnico, depois foi feito o segundo andar?.

[01:40.000 --> 01:42.000]

Juiz: Quem fez?

[01:42.000 --> 01:44.000]

Testemunha: Eu acho que foram os filhos.

[01:44.000 --> 01:46.000]

Juiz: Ele abandonou o imóvel alguma vez?

[01:46.000 --> 01:48.000]

Testemunha: Não.

[01:55.000 --> 01:56.000]

Juiz: Ele mora lá até hoje?

[01:56.000 --> 01:57.000]

Testemunha: Mora.

[01:57.000 --> 01:59.000]

Juiz: Qual o pavimento que ele mora?

[01:59.000 --> 02:01.000]

Testemunha: De baixo.

[02:01.000 --> 02:03.000]

Juiz: Com quem?

[02:03.000 --> 02:06.000]

Testemunha: Com a esposa

[02:06.000 --> 02:10.000]

Juiz: Advogada do autor alguma pergunta?

[02:10.000 --> 02:20.000]

Advogada do autor: Se o senhor sabe se o imóvel pertencia a um ou a outra pessoa que não fosse o requerente?

[02:20.000 --> 02:21.000]

Testemunha: Não.

[02:22.000 --> 02:24.000]

Juiz: O senhor já ouviu alguém lhe dizer que era o dono daquilo ali?

[02:24.000 --> 02:25.000]

Testemunha: Não.

[02:25.000 --> 02:29.000]

Juiz: Os vizinhos conhecem o Jonaci como dono daquilo ali?

[02:29.000 --> 02:30.000]

Testemunha: Sim.

[02:30.000 --> 02:31.000]

Juiz: Todo mundo?

[02:31.000 --> 02:32.000]

Testemunha: Todo mundo.

[02:32.000 --> 02:39.000]

Juiz: Quanto anos o senhor tem?

[02:39.000 --> 02:40.000]

Testemunha: Trinta e dois anos.

[02:40.000 --> 02:46.000]

Advogado do Réu: o senhor nasceu quando?

[02:40.000 --> 02:46.000]

Testemunha: Oitenta e quatro.

[02:52.000 --> 03:03.000]

Advogado do Réu:
Desde quando ele era mais jovem, adolescente, ele já conhecia o senhor Jonaci como dono do imóvel?

[03:03.000 --> 03:19.000]

...conheci o Alexandre, quando vim estudar no Polo Valente, lá por causa de 91, 92, já residiam naquele lugar.

[03:19.000 --> 03:27.000]

Advogado do Réu: Você sabe qual o título que o senhor Jonaci utiliza para o imóvel?

[03:27.000 --> 03:30.000]

Advogado do Réu: Ele usa para moradia, para comércio?

[03:30.000 --> 03:31.000]

Testemunha: Moradia.

[03:31.000 --> 03:35.000]

Advogado do Réu: Como foi quando ele adquiriu esse imóvel?

[03:35.000 --> 03:36.000]

Testemunha: Não sei.

[03:36.000 --> 03:48.000]

Advogado do Réu: Desde quando ele mora lá, existia uma casa sobre o terreno?

[03:48.000 --> 03:51.000]

Testemunha: Desde que eu conheci, sim.

[04:00.000 --> 04:02.000]

Advogado do Réu: O senhor conhece o Roberto Cícero?

[04:03.000 --> 04:07.000]

Testemunha: Não sei quem é não.

[04:07.000 --> 04:10.000]

Advogado do Réu: O senhor conhece os vizinhos do senhor Jonaci?

[04:10.000 --> 04:12.000]

Testemunha: Só de vista.

[04:12.000 --> 04:13.000]

Advogado do Réu: Obrigado.

[04:13.000 --> 04:15.000]

Juiz: Sem mais, doutor.

[04:17.000 --> 04:19.000]

Juiz: Doutor promotor X?

[04:23.000 --> 04:32.000]

Juiz: Se alguém perguntasse, apontasse o imóvel que o senhor Jonaci morava, o pessoal dizia que era dele, ou era alugado?

[04:32.000 --> 04:33.000]

Testemunha: Era dele...até então...

[04:35.000 --> 04:37.000]

Juiz: As pessoas achavam que era dele?

[04:37.000 --> 04:41.000]

Testemunha: Sim...Eu tenho tão surpresa de saber que...

[04:41.000 --> 04:48.000]

Juiz: Mas não havia um murmurinho que havia uma oposição, que alguém questionasse essa propriedade?

[04:48.000 --> 04:51.000]

Testemunha: Não. Até então, eu nem sabia disso.

[04:52.000 --> 04:54.000]

Juiz: É isso aí?

Depoimento da Testemunha DAIVISHON DE OLIVEIRA BELLATO (audiovisual - fl. 356)

[00:15.260 --> 00:17.260]

Juiz: O senhor conhece o Jonaci?

[00:17.260 --> 00:18.000]

Testemunha: Sim

[00:17.260 --> 00:21.260]

Juiz: O senhor conhece o Jonaci.

[00:23.260 --> 00:27.260]

Juiz: E José Roberto Rocha? Conhece?

[00:27.300 --> 00:27.520]

Testemunha: Aham

[00:27.520 --> 00:29.520]

Juiz: Tem uma relação de parentesco?

[00:29.520 --> 00:31.520]

Testemunha: Não. Só amizade.

[00:35.520 --> 00:37.520]

Juiz: O senhor conhece o imóvel objeto desse processo aqui?

[00:37.520 --> 00:38.520]

Testemunha: Conheço.

[00:38.520 --> 00:40.520]

Juiz: O senhor sabe dizer onde é?

[00:40.520 --> 00:43.520]

Testemunha: Na rua de frente ao Polibalente. Nome da rua não sei.

[00:46.520 --> 00:47.520]

Juiz: O senhor já foi lá?

[00:47.520 --> 00:48.520]

Testemunha: Já.

[00:48.520 --> 00:50.520]

Juiz: O senhor sabe dizer de quem é?

[00:50.520 --> 00:52.520]

Testemunha: Sim, do Alexandre, no caso do pai do Alexandre, Jonaci, né?

[00:54.520 --> 01:00.780]

Testemunha: Ele tinha um imóvel. E eu frequentava, porque eu sou amigo do filho dele. Eu frequentava.

[01:00.780 --> 01:03.780]

Juiz: Como ele adquiriu esse imóvel?

[01:03.780 --> 01:05.780]

Testemunha: De cabeça assim eu não sei.

[01:09.780 --> 01:13.780]

Juiz: O senhor sabe descrever o imóvel, se é um prédio, uma casa térrea...

[01:13.780 --> 01:15.780]

Testemunha: Uma casa de dois andares.

[01:17.780 --> 01:19.780]

Juiz: E é casa ou é comércio?

[01:19.780 --> 01:21.780]

Testemunha: É casa.

[01:21.780 --> 01:22.780]

Juiz: Quem mora lá?

[01:22.780 --> 01:24.780]

Testemunha: A família toda.

[01:26.780 --> 01:28.780]

Juiz: Tem entradas de independentes ou não?

[01:28.780 --> 01:30.780]

Testemunha: Tem sim, independentes.

[01:30.780 --> 01:32.780]

Juiz: Quem mora no térreo?

[01:32.780 --> 01:36.780]

Testemunha: A mãe dele, no caso, junto com o Jonaci, que é o pai dele.

[01:37.780 --> 01:39.780]

Juiz: O Jonaci e esposa?

[01:39.780 --> 01:40.780]

Testemunha: Sim.

[01:48.780 --> 01:51.780]

Juiz: O senhor sabe como foi adquirido esse imóvel?

[01:51.780 --> 01:53.780]

Testemunha: Não.

[01:54.040 --> 01:56.040]

Juiz: Já disse que não, né?

[01:56.040 --> 01:58.040]

Juiz:
Quanto tempo o senhor Jonaci está lá?

[01:58.040 --> 02:02.040]

Testemunha:
Ah, mas eu conheço. Eu moro aqui há 32 anos. Eu conheço ele há mais de 20.

[02:06.040 --> 02:08.040]

Juiz:
Está lá então há mais de 20 anos?

[02:08.040 --> 02:10.040]

Testemunha:
Sim, há mais de 20 anos que eu conheço ele.

[02:10.040 --> 02:12.040]

Juiz: Você ouviu alguém dizendo que era dono daquilo ali?

[02:10.040 --> 02:12.040]

Testemunha: Não

[02:12.040 --> 02:14.040]

Juiz: Alguma vez?

[02:14.040 --> 02:16.040]

Juiz: Mesmo por onde dizer?

[02:14.040 --> 02:16.040]

Testemunha: Não

[02:21.040 --> 02:23.040]

Juiz: Ele abandonou aquele imóvel alguma vez?

[02:23.300 --> 02:25.300]

Testemunha: Que eu saiba, não.

[02:29.300 --> 02:33.300]

Advogado do Réu: Parece que ele já até respondeu a minha pergunta.

[02:33.300 --> 02:37.300]

Advogado do Réu: Se a casa térrea se sabe informar quem construiu?

[02:37.300 --> 02:39.300]

Juiz: Pode responder.

[02:39.300 --> 02:41.300]

Testemunha: Já existia casa térrea já.

[02:41.300 --> 02:43.300]

Juiz: Quando o senhor conheceu, já existia?

[02:41.300 --> 02:43.300]

Testemunha: Já

Como se vê, os depoimentos são uníssonos em afirmar a
posse longeva, pública e com aparência de dono exercida pelo Recorrido
, sem que houvesse, na comunidade, qualquer conhecimento de contestação ou oposição.

Registre-se, adicionalmente, que
a posse do Recorrido se revela tão comprovada pelo prazo exigido para fins de Usucapião, que os próprios Recorrentes tentaram, sem êxito, retirá-lo do local por meio de Ação Possessória, a qual, como visto, não surtiu o efeito jurídico almejado de interromper a prescrição
.

Diante do delineado cenário, conclui-se que não há nos autos qualquer elemento de prova ou argumento jurídico capaz de infirmar os sólidos fundamentos da Sentença recorrida, máxime porque os Recorrentes não lograram demonstrar a existência de uma oposição qualificada e eficaz, nos moldes exigidos pela jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dentro do lapso temporal necessário à aquisição da propriedade pelo Recorrido
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação retro aduzida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, desse mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Frente ao delineado cenário, conclui-se que todos os argumentos recursais relacionados à prova do domínio dos Recorrentes e à suposta ausência dos requisitos para a usucapião já foram devidamente analisados e rechaçados na ação própria, cujo resultado se impõe a esta.

Desta feita, a análise isolada das provas de propriedade dos Recorrentes torna-se inócua diante da consolidação de um novo direito de propriedade sobre o mesmo bem, que prevalece sobre o anterior.

Por conseguinte, o acerto da Sentença recorrida é, pois, manifesto ao reconhecer a perda de objeto da Ação Reivindicatória diante do acolhimento da prescrição aquisitiva.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação retro aduzida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, desse mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.